Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR PRAZO SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA PREVISTA PARA O TIPO PENAL EM QUE INCURSO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FAMILIARES OU AMPARO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. DEVER DO ESTADO DE AMPARAR A PESSOA ACOMETIDA DE TRANSTORNOS MENTAIS. TRATAMENTO E MEDIDAS CÍVEIS. LEI N. 10.216/2001. RESOLUÇÃO 487/2023 do CNJ. RECURSO PROVIDO.
1. As sanções penais são gênero do qual são espécie as penas (subdivididas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, conforme artigo 32 do Código Penal) e as medidas de segurança (subdivididas em internação e tratamento ambulatorial, conforme artigo 96 do Código Penal).
2. A Constituição Federal elenca no rol dos direitos individuais fundamentais, no artigo 5o, no inciso XXXIX, inclusive gravado como cláusula pétrea (artigo 60, §4o, inciso IV), o princípio da legalidade das sanções penais, segundo o qual não haverá pena sem prévia cominação legal.
3. O Código Penal estabeleceu somente o prazo mínimo para as medidas de internação (de 1 a 3 anos, conforme artigo 97, §1o, última parte), mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou no enunciado n. 527 que: “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”
4. Permitir que um segurado permaneça recolhido no sistema prisional, ainda que na Ala de Tratamento Psiquiátrico, após o esgotamento do prazo máximo possível para medidas de segurança, por quaisquer fundamentos (inclusive ausência de suporte familiar e social), é impor ao indivíduo uma sanção penal desprovida de suporte legal e constitucional, além de oportunizar a instrumentalização do Direito Penal para fins autoritários.
5. Cumpre à autoridade judiciária da Vara de Execução Penal promover a liberação do agravante e adotar, preferencialmente em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, as medidas necessárias para que se cumpram as determinações da Lei 10.216/2001, notadamente do art. 5o.
6. Recurso provido com recomendação.